Tribunal: TJDFT
Processo: 0712696-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO DEVER DE PRESTAR CONTAS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a fixação de honorários de advogado na primeira fase da Ação de Exigir Contas, tendo deerminado o retorno dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça para o arbitramento dos honorários de advogado.

2. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. 2.1. Nessas hipóteses o arbitramento do valor imposto à parte em decorrência da sucumbência deve observar os requisitos previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar da prestação do serviço; c) a natureza e a importância da causa; e d) o trabalho desempenhado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

3. Caso o valor imposto à parte, de acordo com a regra geral, se afigure ínfimo ou exorbitante, devem ser observados os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. art. 85, § 2o, ambos do CPC. 3.1. A presente hipótese não encerra situação de aplicação da regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC, como se poderia equivocadamente supor.

4. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao hermeneuta para que adote, de acordo com a interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional. Assim, a proporcionalidade, como ferramenta do labor hermenêutico, promove a conciliação da atividade interpretativa de uma dada regra com o contexto dos direitos fundamentais.

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.